Tribunal: TJBA
Processo: 8001599-90.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001599-90.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA GOES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A AÇÃO DEVERIA TER SIDO PROPOSTA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCABIMENTO
. OPÇÃO PELA JUSTIÇA COMUM.
DIREITO DA PARTE AUTORA
.
RECURSO PROVIDO.

A Apelante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso por meio de preliminar inserida nas razões recursais, o que se revelou inadequado à luz do art. 1.012, § 3º, II, do CPC, ensejando a rejeição da preliminar.

No mérito, foi reformada sentença que extinguia o feito com base na suposta competência exclusiva do Juizado Especial Cível.

O voto reconhece que a opção pelo rito ordinário é válida e respaldada pela jurisprudência do STJ, tratando-se de competência relativa, e que o valor da causa ultrapassa o limite da Lei 9.099/1995.

RECURSO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8001599-90.2021.8.05.0063
,
de Conceição do Coité, em que figura como APELANTE, MARIA GOES NASCIMENTO e como APELADO, BANCO BRADESCO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.